Tribunal: TJDFT
Processo: 0052084-15.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do executado inicialmente indicado, pois a Fazenda Pública, após o ajuizamento da execução, requereu a substituição do polo passivo para incluir terceira pessoa, ex-cônjuge do executado e nova proprietária do imóvel que originou os débitos de IPTU e TLP, sob o fundamento de erro material na identificação do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a substituição do sujeito passivo na execução fiscal com base na alegação de erro material, em situação na qual o executado originário não foi citado e a modificação implica a inclusão de novo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração do sujeito passivo da execução fiscal, para inclusão de terceiro não indicado na CDA original, configura modificação vedada pelo art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980, e pela Súmula 392 do STJ, que permitem apenas correções de erro material ou formal, sem alteração da figura do devedor.
4. A tentativa de enquadrar a substituição como mera correção de erro material não se sustenta, pois implica alteração substancial da parte executada, o que afronta a higidez e a presunção de certeza e liquidez da CDA.
5. A transferência de propriedade do imóvel e a eventual sucessão tributária prevista no art. 130 do CTN não autorizam a modificação do polo passivo da execução fiscal em curso, sendo necessário a emissão de CDA específica contra o novo contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública não pode modificar o sujeito passivo da execução fiscal sob o fundamento de erro material quando a alteração implica substituição do devedor originalmente indicado na Certidão de Dívida Ativa.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o; CTN, arts. 130, 202 e 203; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01/10/2015, DJe 13/10/2015; TJDFT, Acórdão 1760097, 0016096-82.2004.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 19/09/2023, DJe 29/09/2023; TJDFT, Acórdão 1904699, 0751987-53.2019.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07/08/2024, DJe 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1969344, 0009169-42.2000.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025, DJe 25/02/2025.